Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007488-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ERILSON COSTA E SILVA - CPF: 922.085.091-53 (INTERESSADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (IMPETRANTE), ERILSON COSTA E SILVA - CPF: 922.085.091-53 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de quantidade significativa de entorpecente com alto poder de disseminação (285,94kg de substância análoga a maconha, distribuídos em 336 tabletes) sinaliza a gravidade concreta da conduta e, a um só tempo, a periculosidade social do paciente, fundamentando a prisão preventiva imposta com vistas a acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP e com amparo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

É defeso ao julgador substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Erilson Costa e Silva
, segregado desde 21.4.2021 por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustenta a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a desnecessidade da custódia, a existência de
predicados favoráveis ao paciente
,
desconhecimento da natureza ilícita
da substância encontrada em seu poder e ofensa ao
princípio de presunção de não culpabilidade
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogasse a
constrição
da liberdade ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 85727959).

Foram anexados documentos (ID 85727960 a 85727978).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 85914969) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 86606956 e 86606957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 87237955).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021